Tribunal: TJES
Processo: 5001254-50.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-50.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURILO COLA ROMAO e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001254-50.2021.8.08.0013

RECORRENTES: MURILO COLA ROMÃO, MURIEL COLA ROMÃO e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: MURILO COLA ROMÃO, MURIEL COLA ROMÃO e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPORAL. QUEDA DE POSTE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MURILO COLA ROMÃO
e
MURIEL COLA ROMÃO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo os requerentes que são produtores rurais em Castelo-ES, sendo que em 31/03/2021, após fortes chuvas, houve a quebra de um poste de energia e, consequentemente, interrupção do fornecimento de energia elétrica, que apenas foi restabelecida no dia 04/04/2021. Buscam, assim, indenização a título de lucros cessantes, bem como danos morais.

Em contestação (ID 8089984), a requerida sustenta que em 31/03/2021 houve um temporal com chuvas, granizo e ventos fortes na região de Castelo-ES, sendo que foram registradas 2.352 reclamações, tentando atender com maior rapidez por se tratar de um serviço de alta complexidade.

A sentença (ID 8090013) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado
”.

Irresignados, os autores e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID 8090018 e 8090023), sendo que os requerentes pretendem o acolhimento do pedido relativo aos lucros cessantes e a majoração dos danos morais. Já a requerida reitera ausência de falha na prestação dos serviços, pleiteando ainda redução dos danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 8090026 e 8090028).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo aos recorrentes
MURILO COLA ROMÃO
e
MURIEL COLA ROMÃO
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Insta dizer que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A r. sentença é irretocável. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, não se nega o fato de que ocorreram fortes chuvas na cidade de Castelo-ES, o que foi afirmado pelos autores e ratificado pela requerida em defesa. Ocorre que, a tempestade ocorreu no dia 31/03/2021, sendo que o restabelecimento apenas se deu no dia 04/04/2021, o que foi registrado no áudio anexado ao ID 8089923. Tal fato, por si só, atrai a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pelos autores, nos termos do art. 362, II, da Res. 1.000/2021 da ANEEL.

Os requerentes registraram a perda de aproximadamente 90% do plantio de morango, pleiteando lucros cessantes. Tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso. Sobre o tema, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucro cessante.

No caso em apreço, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que na inicial os autores realizaram o cálculo com base na média de venda dos morangos, não significando, necessariamente, que a mesma seria realizada.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No que tange ao valor da indenização arbitrado, ouso em discordar do juízo de origem. De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é insuficiente, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela parte autora, entendo pela majoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar aos recorrentes enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MURILO COLA ROMÃO
e
MURIEL COLA ROMÃO
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)